Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726042-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J &amp; D COMERCIAL DE MOLDURAS E DECORACAO LTDA - ME, DANIELLE SAMARA SOARES DE ANDRADE, JACOB GOMES ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do PJE n. 0034411-46-2013.8.07.0001. O agravante afirma que propôs execução de título extrajudicial em face dos agravados, para fins de satisfação do crédito representado pela Cédula de Crédito Comercial sob n.o 40/00171-7. Aduz que cumpriu os trâmites legais, mas que não conseguiu localizar os bens dos devedores nem mesmo pelo sistema SISBAJUD. Assim, após decorrido algum tempo da consulta, requereu ao juízo a realização de nova pesquisa. Na decisão recorrida, o Juízo a quo indeferiu o pedido de realização de nova consulta ao SISBAJUD. Fundamentou que a reiteração de diligências pressupõe a demonstração da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva indicação da existência de bens “que permitam supor que seja alcançado o crédito”. Em suas razões de agravo, o banco exequente aduz que o entendimento da decisão atacada vai de encontro à jurisprudência deste Tribunal. Afirma que “a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável”. Pleiteia, ao final, “que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados”. É o relatório. DECIDO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No caso vertente, o cerne da questão controvertida consiste em verificar se o juiz deve deferir pedido de reiteração de consulta ao SISBAJUD, apenas com base no decurso de tempo havido da última pesquisa. Em análise preliminar, conclui-se que não cabe o deferimento liminar da consulta via SISBAJUD pretendida. Não se pode olvidar que cabe ao credor, como regra, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, na forma estabelecida pela norma processual. Há casos em que o credor não consegue localizar, por meios próprios, bens do devedor. Nestas hipóteses, pode o magistrado, atento à peculiaridades do caso e aos princípios da celeridade, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, determinar a consulta aos sistemas de pesquisas disponíveis ao Judiciário. Todavia, conforme destacado pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em julgamento de caso semelhante, essa atuação deve ocorrer excepcionalmente, quando se mostrar necessária e justificável: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen), conforme informações disponibilizadas no site do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas, mas não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos em contas bancárias ou aplicações. (disponível em https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/, acesso dia 31/7/2020 às 14h). A intromissão judicial na vida alheia é muito grave sem nenhum elemento que a justifique. Nesse cenário, na ausência de demonstração documental quanto à alteração na situação financeira do devedor que justifique a realização de novas diligências (seja no sistema CCS-BACEN ou nos demais conveniados), é inviável atender à pretensão da credora”. (Acórdão 1317025). Por esta razão, este Tribunal possui diversos precedentes no sentido de que, para a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor, deve ter havido o transcurso de prazo razoável desde a última consulta realizada, bem como evidência atual acerca da ausência de outros bens passíveis de penhora. Apenas a título exemplificativo, destaquem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS ATRAVÉS DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. A ausência de indícios de alteração da situação econômica da parte executada impõe o indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa formulado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1300205, 07371458220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PENHORA. SISBAJUD. RENAJUD. E-RIDF. INFOJUD. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS. I - É admitida a reiteração das pesquisas Sisbajud, Renajud, e-RIDF e Infojud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1351293, 07066269020218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). No caso em tela, a parte agravante não demonstrou a realização de diligências que tenham resultado em não localização de outros bens passíveis de penhora. Apenas alega o decurso de prazo considerável. Todavia, extrai-se dos autos de origem que houve consulta ao BACENJUD em junho de 2020 e que houve, em setembro do mesmo ano, o envio de ofício às FINTECH ́s indicadas pelo banco exequente, para pesquisa de ativos financeiros dos devedores. Antes mesmo que houvesse resposta aos ofícios expedidos, o banco agravante requereu nova realização de consulta ao sistema SISBAJUD, o que foi indeferido pela decisão agravada. O que se verifica, neste caso, é que, ao contrário do alegado pelo agravante, não houve sequer decurso de prazo considerável entre as pesquisas realizadas pelo juízo a quo e o novo pedido de consulta ao sistema. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como o pedido liminar de consulta ao SISBAJUD. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator